Tribunal: STF
Processo: HC 85144
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITOS FORMULADOS
EM SÉRIES DISTINTAS. CRIMES DIVERSOS. RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM
 JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN
PEJUS.
1. Crime de homicídio duplamente qualificado. Quesitos de
séries distintas, cujas respostas negaram, de um lado, a tese de
legítima defesa putativa, sustentada com esteio no depoimento da
única testemunha presencial e, de outro, o crime de falso testemunho
 atribuído a ela em razão de seus depoimentos discrepantes.
2. O
único quesito da segunda série, relativo ao crime de falso
testemunho, não tem relação com os quesitos da primeira série,
especificamente o que afastou a tese de legítima defesa putativa.
Não há, assim, que se falar em nulidade decorrente de respostas
contraditórias.
3.       Constando da sentença que a execução está
condicionada ao trânsito em julgado, fica vedada a expedição do
mandado de prisão em decorrência do não-provimento do recurso de
apelação exclusivo da defesa.
Ordem concedida, parcialmente.